Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Execução penal. Saída antecipada. Falta disciplinar. Arquivamento.
1 - A saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, é concedida após exame dos critérios predefinidos no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
2 - Falta disciplinar de natureza média - arquivada - não é apta a gerar mau comportamento carcerário e impedir a concessão da saída antecipada.
3 – Agravo provido em parte.